Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELA AUTORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do montante efetivamente devido pela locatária a título de alugueres e outros encargos referentes ao bem imóvel que é objeto do contrato de locação.
2. A recorrida não ofereceu contestação, apesar de ter sido devidamente citada. 2.1. A decretação da revelia produz como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante, desde que demonstrada a verossimilhança e a coerência com as provas produzidas nos autos, de acordo com a regra prevista nos artigos 344 e 345, inc. IV, ambos do CPC.
3. No caso em exame as provas que instruem os autos do processo corroboram a existência do negócio jurídico de locação e o inadimplemento da obrigação de pagar os subsequentes alugueres.
4. O negócio jurídico firmado entre as partes previu expressamente que, em caso de necessidade de ajuizamento de demanda para cobrança de dívida, o locatário fica sujeito ao pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida. 3.1. Os honorários convencionais podem ser exigidos pelo locador e não se confundem com os honorários determinados por sentença, sendo distintas as naturezas de ambos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.